Tribunal: TJMT
Processo: 1021812-06.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021812-06.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ROSALVO DA COSTA MARQUES - CPF: 289.082.951-00 (IMPETRANTE), Conselho da Magistratura (IMPETRADO), PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTATURA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – REEXAME DE PROVAS – INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – INADMISSIBILIDADE – ATO VINCULADO – INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA AFERIR RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR –
SEGURANÇA DENEGADA
.

No âmbito estreito do mandado de segurança, incabível o reexame de provas de processo administrativo disciplinar, porque,
“na linha de julgados do STF, o mandado de segurança não se apresenta como meio procedimental adequado para questionar a razoabilidade/proporcionalidade de sanção funcional imposta em sede administrativa, ante a incompatibilidade da estreita via mandamental com a dilação probatória necessária à aferição do alegado descompasso dosimétrico. Precedentes: RE 746804 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/12/2015; MS 33081, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01/03/2016;RMS 30.280 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/10/2015.”
. (STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 45160/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016).

Ainda na linha de julgados do STF, o mandado de segurança não se apresenta como meio procedimental adequado para questionar a razoabilidade/proporcionalidade de sanção funcional imposta em sede administrativa, ante a incompatibilidade da estreita via mandamental com a dilação probatória necessária à aferição do alegado descompasso dosimétrico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de segurança impetrado por
Rosalvo da Costa Marques
contra ato do Presidente do Conselho da Magistratura, que ao final do processo administrativo disciplinar aplicou a pena de demissão ao impetrante.

O impetrante aduziu que é servidor público do Poder Judiciário há 34 (trinta e quatro) anos, já próximo de usufruir do benefício de sua aposentadoria, como lhe é de direito. Contudo, foi instaurado processo administrativo disciplinar para apurar suposta infração aos deveres e proibições previstos no artigo 143, incisos III e IX, artigos 149 e 151 da Lei Complementar n. 04/90, em razão da acusação de prática de furto de cheques da servidora Conceição Aparecida de Paula Aleixo, cujo o ato teria sido praticado durante o expediente de trabalho nas dependências do Fórum da Capital.

Ao final o relatório da Comissão Processante concluiu pela infringência ao artigo 143, incisos III e IX e artigos 149 e 151, da Lei Complementar n. 04/90, opinando pela aplicação da penalidade de suspensão ao servidor, sendo realizado o encaminhamento ao Tribunal de Justiça. Entretanto, o Conselho da Magistratura aplicou a pena de demissão.

Alegou que a pena imposta ao impetrante é desarrazoada e desproporcional ante a circunstância fática, especialmente ante ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da individualização da pena no processo administrativo disciplinar. Ainda, suscita que deveria a pena ser atenuada pela enfermidade mental interferir na capacidade de discernimento e pela diminuição das consequências da falta e da confissão espontânea.

Asseverou, ainda, que não se deve fazer um juízo subjetivo, movido pela paixão ou emoção, pois se trata da vida de um servidor, que por mais de 34 (trinta e quatro) anos laborou com apreço, honra, assiduidade e dedicação à Justiça Estadual. Igualmente, o impetrante confirmou os fatos e, ainda, tentou resgatar os cheques na oportunidade, devendo ser aplicada a pena de forma individualizada ao caso concreto.

Ao final pugnou pela concessão, liminarmente, inclusive, para determinar a imediata reintegração do servidor nos quadros do Tribunal de Justiça e, no mérito confirmada a segurança (id. 62682023).

A inicial foi instruída com os documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 63082524.

O impetrante opôs embargos de declaração, buscando seja deferida a liminar vindicada (id. 65114958). Os aclaratórios não foram conhecidos (id. 87594959).

A Procuradoria Geral do estado, através da Procuradora do Estado Márcia Regina Santana Duarte, opinou pela denegação da ordem, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante (id. 93587473).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou pela denegação da segurança (id. 98287960).

Os embargos de declaração foram rejeitados id. 114806994.

É o que cumpre a relatar.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
mandado de segurança impetrado por
Rosalvo da Costa Marques
contra ato do Presidente do Conselho da Magistratura, que ao final do processo administrativo disciplinar aplicou a pena de demissão ao impetrante.

Destaca-se, inicialmente, que o remédio constitucional do Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder.

Portanto, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos:

“Conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
.

Pois bem.

Emerge dos autos que em face do impetrante foi instaurado um processo administrativo disciplinar pelo furto de 04 (quatro) folhas de cheques da sua colega de trabalho Conceição Aparecida de Paula Aleixo (id. 62682025), sendo que comissão processante concluiu que:

“... não havendo qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria da conduta atribuída ao requerido e levando em consideração a reincidência e a gravidade da conduta, esta comissão, nos termos da legislação em vigor e por meio deste vem sugerir a aplicação da penalidade de
SUSPENSÃO
pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos artigo 143, III, IX, 149, 151, combinados, com o artigo 157 da Lei 04/90.”
(id. 62682025, p. 07).

A Juíza Diretora do Fórum determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, acolhendo parcialmente o relatório da comissão processante, com a sugestão da aplicação da pena de
demissão
por infringência ao artigo 143, inciso III, IX, 149 e 151 da Lei Complementar 04/90.

O Conselho da Magistratura por unanimidade aplicou a pena de demissão ao servidor (id. 62682026), sendo a decisão assim ementada:

“PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUBTRAÇÃO DE CHEQUES DE COLEGA DE TRABALHO NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM E REPASSE PARA TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA –INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE PUNÍVEL COM A PENA DE DEMISSÃO NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR 04/90.

Restando comprovado nos autos que o servidor subtraiu folhas de cheques de colega de trabalho, inclusive, no interior do Fórum da Capital tal conduta revela-se grave a ensejar a aplicação da penalidade de demissão na forma do artigo 159 da Lei Complementar 04/90.

A pratica de crime por servidor público merece maior grau de reprovação, tendo em vista que sendo agente público, tem maior condição de entender o caráter ilegal do seu ato, especialmente o requerido na qualidade de servidor do Poder Judiciário certamente possui elevado entendimento da gravidade dos seus atos, não podendo ser considerado o grau de reprovabilidade de sua conduta como normal e em nada lhe beneficia a alegação de ter praticado o ato por dificuldades financeiras.”

Neste
mandamus
o impetrante objetiva a sua reintegração aos quadros dos servidores do Tribunal de Justiça, alegando que
a pena imposta ao impetrante é desarrazoada e desproporcional ante a circunstância fática, especialmente ante ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da individualização da pena no processo administrativo disciplinar. Ainda, suscita que deveria a pena ser atenuada pela enfermidade mental interferir na capacidade de discernimento e pela diminuição das consequências da falta e da confissão espontânea.

Entretanto, tais matérias foram arguidas durante o processo administrativo disciplinar, sendo refutadas pelo Conselho da Magistratura, eis que
observa-se da decisão do Conselho da Magistratura foi debatida a enfermidade mental, no ponto de interferir na capacidade de discernimento do requerente, bem como a diminuição das consequências e da confissão espontânea, vejamos, no corpo do
decisum
:

“...

Portanto, como evidenciado nos autos, frisa-se, o servidor não apresenta quadro de incapacidade que possa justificar a paralisação do feito administrativo, ao revés sempre se portou como pessoa calma, comunicativa e articulada, coerente e com cronicidade preservados, atenção e memória sem alterações, senso de realidade e juízo crítico preservados. Desse modo, passo a análise das provas colhidas nos autos com relação a prática do fato e a materialidade delitiva.

...

Em seu interrogatório o requerido confirma os fatos justificando-os por estar desesperado em razão de problemas de saúde de sua irmã e de um incidente que ocorreu com sua esposa que foi atacada por um cachorro e não dispunha de recursos financeiro para custear as despesas de tratamento da mesma. Que tentou resgatar os cheques na oportunidade e não conseguiu. Que está disposto a devolver as cártulas sendo que o cheque não foi pago em razão de diferença de assinatura e que somente o primeiro cheque chegou de ser apresentado ao Banco, mas não foi descontado.

...

Diante das provas acostadas aos autos e da própria confissão do requerido no sentido de ter subtraído as folhas de cheque da vítima resta incontroversa a prática do ilícito pelo mesmo quanto a infringência ao dever funcional que lhe fora imputada, tornando-se imprópria e descabida as suas alegações de eventual “desespero” pela situação vivenciada, pelo simples fato confessado de que já havia conseguido dinheiro para minimizar o problema vivenciado por sua esposa (ferimento), sendo certo que nenhuma dificuldade financeira justificaria a conduta praticada.

Com efeito, as provas colhidas nos autos são claras quanto à subtração de 04 folhas de cheques da vítima, dentro do prédio do fórum, sendo as de número (267, 268, 269 e 270), pertencentes a servidora Conceição Aparecida de Paula Aleixo, e que o mesmo repassou o cheque n. 270 no valor de R$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais), para terceiro que chegou de depositá-lo, porém, somente não foi pago pela instituição financeira, em razão de divergência de assinatura.

Repise-se que embora o requerido tenha alegado que praticou a subtração dos cheques porque passava por dificuldades financeiras, tal fato não afasta a infração cometida, cabendo registrar que atuou dolosamente em desvio de conduta ensejando, necessariamente, perda de confiança perante seus demais colegas e superiores hierárquicos, além de afetar o órgão no qual está lotado diante da repercussão negativa no ambiente de trabalho. Grave, portanto, o ilícito perpetrado concernente ao furto das folhas de cheque, inclusive, confessado pelo requerido.

...

No caso, o mau proceder do requerido através de ato consistente no furto de cheques de sua colega de trabalho ocorreu em clara ofensa à moralidade administrativa e desrespeito ao próprio colega e ambiente de trabalho na medida em que atuou deliberadamente visando obter vantagem patrimonial quando subtraiu os cheques, tanto assim, que um deles foi repassado a terceiro como já mencionado, rompendo a confiança mínima que se lhe exige no exercício do seu labor.

...

No caso, resta evidente a gravidade do fato praticado pelo requerido, sendo pertinente observar, ademais, que seus antecedentes funcionais embora registram elogios, todavia revelam que já sofreu inúmeras penalidades de advertência e repreensão em razão de prática das mais diversas infrações administrativas , sendo, portanto significativa a lista de assentamentos negativos em relação ao mesmo como se verifica dos documentos acostados às fls. 19/23/v.

Ademais, cabe acrescentar que a pratica de crime por servidor público merece maior grau de reprovação, tendo em vista que sendo agente público, tem maior condição de entender o caráter ilegal do seu ato, especialmente o requerido na qualidade de servidor do Poder Judiciário certamente possui elevado entendimento da gravidade dos seus atos, não podendo ser considerado o grau de reprovabilidade de sua conduta como normal...”

Portanto, mesmo que não requerido pelo embargante na decisão do Conselho da Magistratura, foi debatido as questões atinentes debatida a enfermidade mental, no ponto de interferir na capacidade de discernimento do requerente, bem como a diminuição das consequências e da confissão espontânea.

Outrossim, reavaliar o material probatório do processo disciplinar seria entranhar-se acerca da análise do mérito da decisão administrativa, a qual não é matéria a ser analisada através da ação mandamental.

Ademais,
não se admite no restrito âmbito do
mandamus
a incursão no conteúdo probatório, com a finalidade de se reexaminar o processo administrativo disciplinar, conforme vetusta lição do Supremo Tribunal Federal, (MS nº 951, 17 de outubro de 1948, Relator Ministro Armando Prado):

[...] O eminente Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir desde logo acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em Juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o Mestre, é direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que lhe entravariam a marcha (Mandado de Segurança. ed. de 1937, pg. 275).

Este egrégio Supremo Tribunal, em acórdão de 4 de junho de 1947, no Mandado de Segurança n. 816, do Rio Grande do Sul, controverteu, longa e brilhantemente, o assunto. Nessa fecunda assentada de julgamento, o Sr. Ministro Edgard Costa declarou que, em se tratando de mandado de segurança, o pedido devia vir, desde logo, devidamente instruído e se a ele faltasse qualquer esclarecimento ou prova documental, o que logo se evidenciaria era não se tratar, na espécie, de direito certo e incontestável. O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse que a instrução do mandado de segurança consiste nos documentos apresentados pelo requerente e nas informações da autoridade cujo ato se impugna, assim sendo, depois dessa instrução, nada mais é possível acrescentar, restando apenas julgar a causa. Acrescentou que não era razoável basear o julgamento em provas novas, sem que sobre elas se expressasse a autoridade apontada como coatora, o que importaria em lhe dar ciência dos documentos oferecidos após a instrução e em pedir sua manifestação sobre eles. Seria tumultuar o processo. O Sr. Ministro Goulart de Oliveira deixou claro que o direito da parte deve ser indiscutível, líquido e certo, no momento em que ingressa em juízo, e, pois, uma vez que assenta na alegação de um direito líquido e certo, o mandado de segurança, pelo seu próprio pressuposto, só admite prova prévia. O Sr. Ministro Orosimbo Nonato esclareceu que o mandado de segurança não é remédio que se liberalize ao fácil. Seu uso proveitoso faz supor existência de direito individual e de prova límpida e terminativa. A quaestio facti há de se apresentar ao Juiz inteiramente escoimada de dúvida. Não é possível documentar ex-post pedido que deve vir completamente instruído. O Sr. Ministro Castro Nunes reiterou o entendimento a que já me referi. Os Srs. Ministros Annibal Freire e Laudo de Camargo também se negaram a apreciar, naquela emergência, os documentos que eram oferecidos depois de iniciado o julgamento. (Arq. Jud.84/6). [...]. (Excerto do voto do Relator, MS 951, Mandado de Segurança, Relator Min. Armando Prado, julgamento em 27 de outubro de1948,

Coletâneas de Acórdãos nº 154, página 115).

Entendimento que persiste:

[...] 2.
O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual
[...]
(STF, Segunda Turma, MS 32954 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
29 de abril de 2016
).
[Sem negrito no original]

Ademais, não compete ao Judiciário reexaminar o mérito do ato administrativo, mas, tão somente a legalidade do procedimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. LEGALIDADE. ATO VINCULADO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA AFERIR RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES.

1.

Não comportam conhecimento as razões veiculadas na petição de agravo quando dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, devendo ser apreciados apenas aqueles argumentos que guardem relação com a efetiva motivação do julgado hostilizado.

2.

O acórdão estadual revela-se harmônico com o entendimento jurisprudencial do STJ, pois fundado em
compreensão já consolidada nesta Corte Superior no sentido de que: (i) em sede de questionado processo administrativo disciplinar cabe ao Judiciário verificar a tão só legalidade do procedimento sancionador; (ii) a independência dos Poderes, constitucionalmente garantida, impede a reforma do mérito de atos administrativos sancionadores que guardem conformidade com o ordenamento jurídico.

3.

Caracterizada conduta desviante a que a lei, sem alternativa outra, imponha a pena demissória ao servidor, não será dado ao administrador público aplicar pena diversa, ou seja, não disporá de discricionariedade para tanto. Precedentes: STJ - MS 20.052/DF, Rel.Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10/10/2016; STF - RMS 30.280, Rel.ª Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe

20/06/2016 e RMS 32.842 AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19/03/2015.

4.

Ainda que assim não fosse, na linha de julgados do STF, o mandado de segurança não se apresenta como meio procedimental adequado para questionar a razoabilidade/proporcionalidade de sanção funcional imposta em sede administrativa, ante a incompatibilidade da estreita via mandamental com a dilação probatória necessária à aferição do alegado descompasso dosimétrico.
Precedentes: RE 746804 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/12/2015; MS 33081, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01/03/2016;RMS 30.280 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/10/2015.

5.

Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 45160/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016).
[Sem negrito no original]

Portanto, a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se no campo da regularidade do procedimento, bem como da legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, matéria ao alvedrio decisório da seara da Administração Pública.

Essa é a posição adotada pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

II - A comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.

III - A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade.
Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese
.

IV -
Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

V - O mandado de segurança é ação constitucionalizada instituída para proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder, exigindo-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação da pretensa ilegalidade.

VI - Segurança denegada”
(MS 15.064/DF, Rel. Min. GILSON DIPP, 3ª SEÇÃO, j. 09/11/2011, DJe 17/11/2011) – Grifei e Destaquei.

Logo, o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, mas, não permite a análise do mérito da decisão administrativa, mormente, senão houver comprovação de violação aos postulados da legalidade, contraditório e ampla defesa, o que desautoriza a atuação do Judiciário.

Aliás, do mesmo modo vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão, vejamos:

“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - REEXAME DE PROVAS - INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO INADMISSIBILIDADE.

No âmbito estreito do mandado de segurança, incabível o reexame de provas de processo administrativo disciplinar, porque, “na linha de julgados do STF,
o mandado de segurança não se apresenta como meio procedimental adequado para questionar a razoabilidade/proporcionalidade de sanção funcional imposta em sede administrativa, ante a incompatibilidade da estreita via mandamental com a dilação probatória necessária à aferição do alegado descompasso dosimétrico
. Precedentes: RE 746804 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/12/2015; MS 33081, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01/03/2016;RMS 30.280 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/10/2015.”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 45160/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016).

Recurso não provido.”
(Ap 54911/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 15/03/2017) – grifei e destaquei.

Assim, verifica-se no caso dos autos inexistir prova capaz de afastar a correção da decisão administrativa, não sendo caso de violação a legalidade, contraditório e ampla defesa, não há que haver o controle judicial sobre o ato, mormente, ainda ausente qualquer prova pré-constituída que possa ensejar essa atuação, inviabilizando, inclusive, a impetração do remédio heroico.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a segurança
pleiteada por
Rosalvo da Costa Marques
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022